Tribunal: TJSP
Processo: 2193156-21.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Mandado de segurança – Pretendido livramento condicional – Via inadequada para análise do pedido – Não conhecimento do mandamus
Não se pode conhecer de Mandado de Segurança, em que se busca a concessão de livramento condicional. A via eleita não se presta ao atendimento da pretensão deduzida, já que o tema cuja competência originária para análise pertence à Vara das Execuções Criminais

Ementa:
Mandado de segurança – Pretendido livramento condicional – Via inadequada para análise do pedido – Não conhecimento do mandamus
Não se pode conhecer de Mandado de Segurança, em que se busca a concessão de livramento condicional. A via eleita não se presta ao atendimento da pretensão deduzida, já que o tema cuja competência originária para análise pertence à Vara das Execuções Criminais devendo, assim, ser enfrentado por recurso próprio, com o detalhamento que se faz necessário, por via de agravo em execução.